Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA, indeferiu o pedido de recálculo do valor executado, especialmente no que concerne à forma de incidência da SELIC sobre o crédito perseguido pela agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, diante da preclusão consumativa para sua interposição. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão ora agravada já foi impugnada pelo agravante/autor mediante a anterior interposição do AI 0704411-39.2024.8.07.0000, fato reconhecido pelo ora agravante (ID 56217468) estando, portanto, preclusa a oportunidade. Destarte, já interposto recurso de agravo de instrumento do impugnado comando judicial, o não conhecimento do presente recurso, em razão da evidente preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.